Tribunal: TJMT
Processo: 0024274-10.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024274-10.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Espólio de LINDAURA RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LINDAURA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 156.109.341-68 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VILMA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0024274-10.2009.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: LINDAURA RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE ANTERIOIR À EDIÇÃO DA MP 451/08 - APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP - CIRCULAR No 29/91 - ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 1.303.038-RS) - FATO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - LIMITE LEGAL DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - D
UAS LESÕES - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL
– VALOR DA REPARAÇÃO REDUZIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o seguro DPVAT é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular no 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

O valor deve ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela.

Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus à indenização no tocante a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0024274-10.2009.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: LINDAURA RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.125,00 divididos por igual entre as 3 herdeiras habilitadas nos autos, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do acidente, e também com as custas e honorários de R$ 1.000,00.

A apelante alega que o acidente ocorreu antes da alteração promovida pela Lei 11.482/2007 (de conversão da MP no 340/2006), e por isso no caso dos autos “
deve incidir
a redação original do artigo 3o, inciso III, alínea "b", da Lei 6.194/74, segundo o qual a cobertura do seguro em questão era equivalente a até 40 vezes o valor do salário mínimo vigente na época do sinistro
”.

Aduz que, dessa maneira, são devidos R$ 2.625,00.

Contrarrazões no id. 74236957.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0024274-10.2009.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: LINDAURA RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o acidente ocorreu antes da alteração promovida pela Lei 11.482/2007 (de conversão da MP no 340/2006) e por isso na hipótese dos autos “
deve incidir
a redação original do artigo 3o, inciso III, alínea "b", da Lei 6.194/74, segundo o qual a cobertura do seguro em questão era equivalente a até 40 vezes o valor do salário mínimo vigente na época do sinistro
”.
Aduz que, dessa maneira, são devidos R$ 2.625,00.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei n.
6.194/74
, regra adotada à época do ocorrido (03/12/2006),
de até 40 salários mínimos.

Como o fato narrado é anterior à edição da MP no 451, de 15/12/2008, convertida posteriormente na Lei no 11.945/09, que instituiu a Tabela do Anexo da Lei no 6.194/74, aplica-se a graduação da Tabela da SUSEP (artigo 5o da Circular no 29/1991/SUSEP), que estabelece uma correlação entre determinado dano e sua repercussão no valor da cobertura do seguro.

O STJ definiu no
Resp 1.303.038-RS
, de 12/03/2014, a
"
Validade da utilização de tabela do CNSP⁄SUSEP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16⁄12⁄2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451⁄08
",
entendimento consolidado na Súmula 544 do STJ.

Por consequência, o cálculo deve ser baseado na Tabela da SUSEP aliada à perícia médica indireta.

O exame médico realizado em juízo apontou invalidez parcial permanente no ombro direito, atestada em 50%, e no joelho direito, avaliada em 25%.

Tratando-se de duas lesões, os cálculos devem ser feitos separadamente.

Na referida Tabela encontra-se a quantificação de 25% (
anquilose total de um dos ombros
) e 20% (
aniquilose total de um os joelhos
)
,
respectivamente.

Assim, nestes autos a primeira sequela deve ser calculada na seguinte proporção:
25
% de 40 salários mínimos correspondem a 10 salários, contudo a segurada tem direito a
50%
desse montante, em consonância com a graduação no laudo, ou seja,

a
5 salários mínimos.

No que tange à segunda, 20% de 40 salários mínimos equivalem a 8 salários, porém ela faz jus a 25% desse
quantum
, isto é,
2 salários mínimos.

Por conseguinte, tem para receber o total de
7 salários mínimos
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para fixar o seguro DPVAT em 7 salários mínimos, tendo como referência aquele em vigor na data do acidente,
a serem divididos por igual entre as herdeiras habilitadas e atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021